Tribunal: STF
Processo: Rcl 58185
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos da Paraíba, em 2.3.2023, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Santa Rita/PB na Ação de Reintegração de Posse n. 0800499-41.2017.8.15.0331, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória):



    “Como é de conhecimento público, as ações que possuíam despejos pendentes foram suspensas em razão do estado emergencial causado pela pandemia da COVID-19. Essas decisões foram sendo prorrogadas pelo STF até 31 de outubro de 2022, razão pela qual, até o último pronunciamento deste juízo, ainda não era possível o levantamento do sobrestamento do feito. No entanto, não houve mais prorrogação da medida liminar, razão pela qual, neste momento, LEVANTO A SUSPENSÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDA, dando prosseguimento ao feito. À serventia, renove-se os mandados de reintegração de posse anteriormente determinados nestes autos, conforme requerido na petição de ID: 65982410 Postergo o pedido de audiência conciliatória, haja vista a ausência de CEJUSC perante esta Unidade Judiciária, deixando para marcá-la em momento posterior e oportuno” (doc. 8, fl. 7).



    2. O reclamante alega que, pela decisão reclamada, foi determinado o “despej[o de] 103 famílias de baixa renda, dentre elas pessoas com vulnerabilidade e hipervulnerabilidade, tais como idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, as quais vivem naquele local desde o ano de 2014, tendo sido a referida ação iniciada no ano de 2017, sendo que até a presente data nunca foi convocada uma audiência, escuta ou qualquer outro procedimento de conhecimento ou mediação” (fl. 3), o que afirma descumprir a “ 4ª (quarta) tutela incidental proferida n[a] Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n 828, [pela qual se] estabelece[ram] balizas e limites aos despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia para populações vulneráveis” (fl. 3).



    Argumenta que, “durante esses quase dez anos de ocupação, pessoas ali nasceram, montaram as suas vidas sob moradias de alvenaria, investindo tudo que arrecadaram em suas vidas e hoje sentem-se ameaçadas por parte do Estado o qual deve garantir o direito fundamental à moradia” (fl. 3).



    Acrescenta que, pela “decisão liminar combatida[,] não [se] estabeleceu regime de transição exigido na referida 4ª tutela incidental, tampouco indicou para onde devem ser levadas as famílias eventualmente despejadas, o que pode causar imenso impacto social na Paraíba” (fl. 3).



    Ressalta que, em julho de 2021, foi deferida medida liminar de reintegração de posse sobre a área em litígio (Processo n. 0800499-41.2017.8.15.0331), ordem suspensa em 19.10.2021, em cumprimento à decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. Em 16.2.2023, a autoridade reclamada “levantou a suspensão do cumprimento da liminar e determinou novamente a reintegração da área (...), sem observar quaisquer requisitos postos pela presente Corte na ADPF 828, erroneamente informando que não houve [prorrogação] da liminar” (fl. 8).



    Salienta não ter a autoridade reclamada “cumpri[do] minimamente decisão da 4ª Quarta tutela incidental da ADPF 828, não estabelecendo regime de transição, nem marcando audiência, nem dando prazo razoável para despejo, nem dizendo para onde as mais de 1000 pessoas deveriam se dirigir, como também não fez menção à comissão de conflitos fundiários que deve ser estabelecido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, que até aqui inexiste” (fl. 9).



    Assinala que “a decisão reclamada sequer indicou ‘quando’, ‘como’ ou ‘por quem’ o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade deverá ser realizado, determinando apenas o cumprimento da decisão, sem considerar que no polo passivo existem pessoas humanas em condições de vulnerabilidade, abrangidas e amparadas pelas disposições da ADPF 828” (fl. 11).



    Discorre sobre o direito à moradia e o dever do Estado de preservar o mínimo existencial e acrescenta que, pela decisão reclamada, teriam sido ignoradas a Recomendação n. 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça e a Resolução n. 10/2018 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos – CNDH. 



    Requer medida liminar para suspender os efeitos da medida liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse n. 0800499-41.2017.8.15.0331, para que, “antes de eventual reintegração de posse[,] sejam cumpridas todas as determinações da 4ª (quarta) Tutela Incidental na ADPF 828, sustando assim de imediato os efeitos da decisão liminar proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 0800499-41.2017.8.15.0331 oriunda do juízo da 2ª Vara Mista da Comarca de Santa Rita-PB, que determinou a remoção forçada dos moradores da Comunidade Marilene Dantas em Santa Rita-PB” (fl. 25).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para, confirmando a decisão liminar, “evidencia[r] a proibição da remoção forçada dos moradores da Comunidade Marilene Dantas, e [a] estrita observância dos termos da 4ª (quarta) tutela provisória incidental na ADPF 828 antes de eventual cumprimento de reintegração de posse” (fl. 26).



    3. Em 8.3.2023, deferi a medida liminar requerida para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse no imóvel em litígio até decisão da questão por este Supremo Tribunal, com as informações prestadas pela autoridade reclamada e a manifestação da beneficiária da decisão questionada (e-doc. 14).



    4. O juízo da Segunda Vara de Santa Rita/PB na Ação de Reintegração de Posse n. 0800499-41.2017.8.15.0331 negligenciou em seu dever de prestar informações (e-doc. 29).



    5. Santiago Imóveis Ltda. – ME apresentou manifestação e informou ter a Ação de Reintegração de Posse de nº 0800499-41.2017.8.15.0331 sido ajuizada em 15.2.2017.



    Asseverou desconhecer “que no local haja uma Comunidade denominada “Marilene Dantas” e acrescentou que “nem todos os aludidos lotes foram, e estão, de fato, servindo de moradia a famílias, pois muitos dos invasores, na tentativa de se intitularem donos dos terrenos, apenas cercam os lotes, sem, de fato, lá estabelecerem a sua residência; outrossim, foi salientado, no processo em testilha, que, mesmo incluindo-se todos os lotes na reintegração de posse, nem todos estavam, de fato, ocupados por invasores” (fl. 2, e-doc. 30). 



    Explicou que “a reintegração de posse nunca [foi], de fato, efetivada judicialmente”, mas que,“independentemente da decisão judicial e da força do aparato estatal, a empresa já recuperou a posse de boa parte dos lotes em questão, seja porque alguns não foram sequer ocupados por quaisquer invasores, seja porque, em outros, a invasão consistiu apenas na plantação temporária de algumas culturas de legumes, tendo sido desocupados após a colheita” (fl. 3, 
e-doc. 30). 



    Noticiou ter, em “uma postura conciliatória (…), [conseguido] celebrar, no final do ano de 2022, contratos de compra e venda com alguns invasores (…) e sem a expulsão de nenhuma família, o que acarretou a geração de efeitos positivos, favoráveis à regularização, trazendo maior celeridade e também economia processual” (fl. 3, e-doc. 30). 



    Anotou, ainda, que, “No que tange à nova decisão, impugnada na presente Reclamação (id. 69087937), é forçoso acentuar que se referiram a apenas alguns lotes que remanescem com invasões (sendo que tais invasões não são de casas, mas, em sua maioria, de plantações), e a SANTIAGO IMÓVEIS, em sua última manifestação no processo 
nº 0800499-41.2017.8.15.0331, frisou, como já dito, a sua predisposição para uma solução conciliatória, mediada com a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos órgãos responsáveis pela política urbana do Estado da Paraíba e do Município de Santa Rita” (fl. 4, e-doc. 30). 



    Esclareceu que “nenhuma família foi despejada, pois, como já retratado, muitos deles apenas plantam no terreno na tentativa de conferirem uma “apar[ência] de posse” do Lote” (fl. 4, e-doc. 30). 



    Salientou não haver que se “falar, na situação em tela, em remoções coletivas de pessoas vulneráveis ou expulsão de qualquer família”(fl. 4, 
e-doc. 30). 



    Requereu o “indeferimento dos pedidos formulados na Reclamação em tela, considerando que não houve remoções coletivas de pessoas vulneráveis ou de famílias, ou qualquer postura violadora de qualquer ordem judicial ou medida administrativa. os Humanos da Paraíba” (fl. 5, e-doc. 30). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir liminar para determinar a reintegração de Santiago Imóveis Ltda. – ME na posse do imóvel em foco, o juízo da Segunda Vara de Santa Rita/PB teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    7. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 
6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) (...)



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” 
(DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. 



    Analisando o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    Em 31.10.2022, ao examinar o quarto requerimento de tutela antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Roberto Barroso decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (...) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça, (…)



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (...)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…)



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário em 2.11.2022, DJe 30.11.2022 – grifos nossos).



    8. A requisição de informações não foi atendida pelo juízo da Segunda Vara Mista de Santa Rita/PB.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça da Paraíba que a decisão liminar de reintegração de posse proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 0800499-41.2017.8.15.0331 foi suspensa, em 19.10.2021, pelo juízo da Segunda Vara Mista de Santa Rita/PB em cumprimento ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828:



    “Aportou aos autos manifestação exarada pelo CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DA PARAÍBA – CEDH, requerendo sua habilitação aos autos e reconsideração da decisão que deferiu, em sede liminar, a reintegração de posse.



    Juntou documentos.



    Breve relato. DECIDO.



    Muito embora já se possa vislumbrar um cenário de melhora no atual contexto da crise sanitária global causada pela pandemia do covid-19, não se mostra prudente ignorar os fatos trazidos à baila pela parte interveniente, a qual fundamenta seu pleito de suspensão da medida liminar em decisão proferida pelo Ministro Luis Roberto Barroso no bojo da medida cautelar na ADPF 828/DF, RECOMENDAÇÃO 90/2021 do CNJ, RESOLUÇÃO 10/2018 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos e do PP 0000298- 70.2021.8.15.1001 da CGJ do TJPB, a partir da RECOMENDAÇÃO 02/2021 do Conselho Estadual de Direitos Humanos da Paraíba.



    Dessa forma, verifica-se, ainda, a ausência de manifestação do Ministério Público em face do que dispõe o art. 554, § 1º do CPC e a necessidade de atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis.



    ANTE O EXPOSTO, com fundamento na manifestação do CEDH, suspendo a reintegração de posse anteriormente determinada nestes autos, até ulterior deliberação deste Juízo.”



    Em 16.2.2023, o juízo da Segunda Vara Mista de Santa Rita/PB decidiu levantar a suspensão anteriormente deferida:



    “Como é de conhecimento público, as ações que possuíam despejos pendentes foram suspensas em razão do estado emergencial causado pela pandemia da COVID-19. Essas decisões foram sendo prorrogadas pelo STF até 31 de outubro de 2022, razão pela qual, até o último pronunciamento deste juízo, ainda não era possível o levantamento do sobrestamento do feito. 



    No entanto, não houve mais prorrogação da medida liminar, razão pela qual, neste momento, LEVANTO A SUSPENSÃO PREVIAMENTE ESTABELECIDA, dando prosseguimento ao feito. 



    À serventia, renove-se os mandados de reintegração de posse anteriormente determinados nestes autos, conforme requerido na petição de ID: 65982410 



    Postergo o pedido de audiência conciliatória, haja vista a ausência de CEJUSC perante esta Unidade Judiciária, deixando para marcá-la em momento posterior e oportuno” (fl. 7, doc. 8).



    Ao restabelecer a ordem de reintegração de posse no imóvel, o juízo reclamado não adotou as cautelas definidas nas regras de transição impostas por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Antecipada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, a exemplo da realização de audiências prévias de mediação, contando com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública. 



    Ademais, a autoridade reclamada determinou que a reintegração na posse do imóvel fosse cumprida, postergando a realização de audiência conciliatória. 



    A superveniência do julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 impôs a adoção de medidas visando a estabilidade social e a proteção dos direitos fundamentais em jogo, sendo a criação da comissão de conflitos fundiários apenas um delas. Não há notícia nos autos de que as demais medidas administrativas indicadas na decisão invocada como paradigma de descumprimento tenham sido implementadas, o que não pode prevalecer.



    9. Pelo exposto, confirmo a medida liminar deferida nesta ação e julgo procedente a presente reclamação, para cassar a ordem de reintegração de posse emitida pelo juízo da Segunda Vara de Santa Rita/PB na Ação de Reintegração de Posse n. 0800499-41.2017.8.15.0331 e determinar outra seja proferida em seu lugar, consoante a decisão proferida no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora